Tribunal: STF
Processo: RE 1374326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 7, fl. 6):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL NOTURNO - POLICIAL CIVIL DO ESTADO - CR, ART. 39, §3° C/C ART. 7º, IX - AUTO-APLICABILIDADE - LEI 10.745/92 - EXTENSÃO - REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL - INOCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - FUNDAMENTO DIVERSO DO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO - CONCESSÃO DA VERBA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF



    1. O art. 39, §3º c/c art. 70, IX, ambos da CR/88, estendem aos servidores públicos o direito à percepção de remuneração superior pelo trabalho prestado em período noturno. 



    2. A Lei Estadual 10.745/92, por sua vez, prevê o percentual para cálculo do adicional noturno, com base no valor-hora normal de trabalho, sendo a norma plenamente aplicável aos policiais civis. 



    3. O adicional pelo regime de trabalho civil, a que fazia referência o art. 127 da Lei 5.406/1969, era concedido indistintamente a todos os servidores da categoria, independentemente do labor efetivamente prestado em horário noturno ou regime de plantão. 



    4. A gratificação especial é concedida em razão da dedicação exclusiva dos policiais, o que lhe confere fundamento distinto do adicional noturno. Inexistência de "bis in idem". 



    5. Posicionamento pacificado neste Tribunal por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.08.941612-7/004. 



    6. Descabida a liquidação por arbitramento, quando a execução do montante devido exigirá, para seu ajuizamento, tão-somente a elaboração de simples cálculos aritméticos. 



    7. Tendo em vista o julgamento das ADIN's 4.357e 4.425 pelo STF, bem como diante da manifestação do STJ no RESP 1.270.439, pela sistemática do art. 543-C, forçosa a desconsideração do índice de remuneração da caderneta de poupança previsto na Lei 11.960/09 para fins de correção monetária. 



    8. Sentença parcialmente reformada, no reexame necessário. Recurso voluntário parcialmente provido." 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9, fl. 3), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Doc. 10, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADEQUAÇÃO DO RECURSO



    1. Os embargos de declaração não configuram a via adequada para obtenção da reforma da decisão que não atende aos interesses do recorrente. 



    2. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



     3. Embargos rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o artigo 102, caput, I, “a”, da CF/1988. 



    Preliminarmente, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 810 (RE 870.947-RG).



    Quanto ao mais, postula a aplicação TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX) ( Doc. 14).



    Considerando o julgamento de mérito do precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação ( Doc. 16, fl. 1).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido aos fundamentos de que não divergiu do RE 870.947/SE. Eis a ementa do julgado (Doc. 18, fl 5):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - ADICIONAL NOTURNO - POLICIAL CIVIL DO ESTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009 - ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810) e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.1441RS e 1.495.146/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Deve ser mantido o acórdão que, na esteira da orientação firmada pelas Cortes Superiores, entendeu ser correta a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde as datas em que a verba deveria ter sido paga, afastando aplicação da correção monetária na forma do art.1 0-F da Lei 9.494/1 997. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação.”



    Na sequência, o RE foi admitido ( Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 7, fl. 13):



    “A sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde as datas em que a verba deveria ter sido paga, e juros de mora pelo "índice da caderneta de poupança", a partir da citação. 



    O ente estatal, por sua vez, pugna pela aplicação da correção monetária, nos termos ad. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração da Lei 11.960109, que dispõe: 



    Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIN's 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do aludido dispositivo legal, quando questionado acerca da constitucionalidade da EC 6212009, instituidora do novo regime especial de pagamento de precatórios. 



    Nota-se, contudo, pela fundamentação lançada no voto condutor das ADIN's, que a inconstitucionalidade alcançou os índices da caderneta de poupança utilizados apenas corno fator de correção monetária do débito, haja vista não corresponderem à efetiva desvalorização da moeda. 



    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.270.439/PR, em acórdão de relatoria do Min. Carlos Meira, abarcou a tese capitaneada pelo Tribunal Constitucional, para, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, afastar prontamente a aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção do débito, sugerindo o IPCA como índice substitutivo. 



    Portanto, não assiste razão ao Estado quanto à aplicação exclusiva dos índices do ad. 1º-F da Lei 9.494197, devendo a sentença ser mantida neste ponto.”



    E, em sede de juízo de retratação, assim se manifestou (Vol. 18):



    “Com a devida vênia, constato que o acórdão guerreado não viola o conteúdo do julgamento do RE 870.947/SE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tampouco dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG, submetidos ao rito dos recursos repetitivos. 



    Tais julgados reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.96012009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-e como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias.“



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente